Tribunal: TJDFT
Processo: 0005033-98.2016.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0005033-98.2016.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS SOCIAIS INNOVA APELADO: VALQUIRIA FERREIRA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 17493035) interposta pela ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS INNOVA contra a sentença (ID 17492960) prolatada pelo douto Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por VALQUÍRIA FERREIRA PINTO, julgou procedente o pedido e condenou a ré a pagar o valor de R$ 27.034,00 (vinte e sete mil e trinta e quatro reais), atualizado pelo INPC desde 25.5.2016 e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar de 25.8.2016. Esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 21026348) e determinou o recolhimento das custas no prazo de 5 (cinco) dias. No entanto, quedou-se inerte (ID 21406522). Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos pelo artigo 1.007 e inciso III do art. 932, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador